Tribunal: TJSP
Processo: 2072915-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame de "ressonância magnética das mamas" necessário para apurar possível diagnóstico de câncer. Insurgência contra decisão que indeferiu a ampliação dos efeitos da antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado em razão da concessão integral do que fora pleiteado pelo juízo "a quo".

RECURSO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de saúde. Negativa de cobertura de exame de "ressonância magnética das mamas" necessário para apurar possível diagnóstico de câncer. Insurgência contra decisão que indeferiu a ampliação dos efeitos da antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado em razão da concessão integral do que fora pleiteado pelo juízo "a quo".

RECURSO PREJUDICADO.